Tribunal: TJPA
Processo: 0809766-53.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809766-53.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: N A MARTINS MONTEIRO - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTINDO OS PRESSUPOSTOS DO RECURSO ELEITO, QUAIS SEJAM, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, A REJEIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declarações interpostos por ambas as partes, nos autos de Agravo de Instrumento nº 0809766-53.2018.8.14.0000, por estarem inconformados com o Acordão 2357143.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERNO PREJUDICADO – APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE PROCESSUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO – REVELIA APLICADA DE FORMA EQUIVOCADA E MODIFICADA PARA CONFISSÃO FICTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. NULIDADE SANADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE QUE FOI REGULARMENTE INTIMADA PARA PRÁTICA DOS ATOS INERENTES À LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VALOR INCONTROVERSO - VALOR COMBATIDO PELA RECORRENTE EM IMPUGNAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DEMONSTRADO, DEVENDO SER APURADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU AO FINAL DA LIDE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO NESTA FASE PROCESSUAL.

Irresignado, a parte
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
,
primeira embargante, aduz resumidamente, que o acordão não apreciou a alegação de nulidade dos atos praticados na fase de liquidação de sentença e que não há valor incontroverso.

Ao final, pede que seja, cito: “afastada toda a argumentação relativa à nulidade (ou não) da fase de liquidação de sentença.” E que seja o recurso julgado como procedente.

Em seguida, também insatisfeita, a parte contrária
N.A. MARTINS MONTEIRO LTDA
, segunda embargante, solicita a declaração de preclusão da matéria pertinente a nulidade processual dos atos praticados em liquidação de sentença, tendo em vista a confirmação destes pelo acordão vergastado, que seja reconhecido o valor incontroverso e, consequentemente, o bloqueio on-line das constas.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram conclusos para julgamento dos embargos declaratórios.

É o suscinto relatório.

À secretaria para inclusão na pauta no Plenário Virtual.

Belém, 1º outubro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Considerando que os Embargos Declaratórios de ambas as partes se encontram tempestivos e dispensados do preparo, nos termos do 1.023 do CPC, conheço dos recursos e passo a analisa-los.

2.

Preliminares

Verifico que não há questões preliminares a serem apreciadas, portanto passo ao mérito dos Embargos opostos e os analisarei simultaneamente, tendo em vista que ambos alegam as mesmas razões nos embargos.

3.

Mérito

3.1

Da inexistência de omissão ou obscuridade quanto a validade dos atos praticados na liquidação de sentença.

Analisando os recursos de ambas as partes, percebe-se, primeiramente, que elas pretendem rediscutir a matéria pertinente à validade dos atos praticados no procedimento de liquidação de sentença. Sendo que uma pretende a anulação dos atos praticados pelo magistrado e a outra pretende a preclusão do tema em questão, tendo em vista a apreciação deste pelo acordão vergastado.

Sobre esse ponto, não há dúvida que as partes apenas pretendem rediscutir a matéria já precisamente decidida no Acordão questionado, o que é vedado em sede de Embargos Declaratórios.

O rol de possibilidades de cabimento do recurso de embargos de declaração é previsto no Art. 1.022, cabendo embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; III -
corrigir erro material
.

Para serem admitidos, os embargos declaratórios devem apontar contradições existentes nas decisões judiciais ou omissões de pontos sobre os quais deviam o magistrado ou tribunal se pronunciar, ou mesmo para corrigir erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC citado alhures, o que inexistente no caso concreto. Vejamos.

O aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada, uma vez que, a questão ventilada pelas partes, a nulidade dos atos praticados na liquidação de sentença foi minuciosamente apreciada e decidida. Cito trecho do voto firmado no acordão para melhor compreensão e colocar por terra a alegação de omissão:

“Pois bem. Percebe-se que a questão trazida ao debate pela recorrente gira em torno da necessidade ou não de se declarar nulo os atos praticados no procedimento de liquidação de sentença por arbitramento tendo em vista a ausência de sua intimação da sentença de mérito do processo principal.

(...)

Como é sabido, para ser reconhecida a nulidade do ato processual, deve-se demonstrar o prejuízo, conforme descrito nos artigos citados ao norte. E, ao meu ver, não houve prejuízo ao cumprimento dos atos para os quais foi intimada a agravante, pois, devidamente intimada da propositura da liquidação por arbitramento, não os praticou por liberalidade própria.
Portanto, não há que se falar em nulidade dos procedimentos promovidos pelo magistrado de primeiro grau, frente a sua regular constituição, com a devida intimação da recorrente para ciência.”

Deste modo,
não há que se falar em omissão ou obscuridade
no que diz respeito a nulidade dos atos praticados pelo magistrado em liquidação de sentença.

3.2

Da inexistência de reconhecimento do valor incontroverso.

O segundo ponto dos embargos opostos pelas partes é a existência ou não do reconhecimento ou apreciação do magistrado de primeiro grau do valor incontroverso e seus pedidos subsidiários.

Do mesmo modo do que foi afirmado ao norte, da possibilidade de rediscussão da matéria, entendo que o assunto “VALOR INCONTROVERSO” foi detidamente apreciado pelo acordão desta turma, que fixou o seguinte entendimento:

“
Contudo, percebe-se que
não há como considerar o

valor apurado pelo juiz singular como incontroverso, uma vez que há resistência clara apresentada nos autos pela recorrente
, questionando o valor apurado de R$ 4.082.046,32 (quatro milhões, oitenta e dois mil, quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) de modo que, havendo questionamento firmado, deve o magistrado dirimi-lo, não podendo, sem a devida fundamentação, considera-lo incontroverso.

Assim,
deve o magistrado apurar os valores de forma fundamentada e clara, analisando os pontos e termos da impugnação da recorrente
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação alhures e prejudicado o recurso de Agravo Interno em decorrência do julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, conheço do recurso e o julgo parcialmente provido,
mantendo o afastamento da nulidade e reconhecendo a inexistência de valor incontroverso apurado pelo julgador monocrático
, devendo o magistrado de primeiro grau apreciar os itens apresentados na impugnação de forma fundamentada e apurar os valores exatos ao final do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.”

Ora, foi reconhecida a inexistência, neste momento processual, de valores incontroverso e, além do mais, determinado ao juízo singular a apreciação do ponto em questão de forma precisa e clara a fim de possibilitar a continuidade do feito, não podendo se falar em contradição, omissão, ou obscuridade do acordão contestado.

Em verdade, não restam dúvidas que as partes pretendem apenas rediscutir o tema já analisado pelo Órgão desta Corte, o que, como já dito, não é admitido nestes recursos declaratórios.

Com o intuito de reforçar ainda mais esse entendimento, colaciono a jurisprudência de nossos tribunais:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM

APLICAÇÃO DE MULTA.

1.
A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDvAgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.

3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. A C Ó R D Ã O O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata de julgamento virtual de 24/2 a 6/3/2017, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, desproveu os embargos de declaração, com aplicação ao embargante de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC/2015). Declarou suspeição o Ministro Edson Fachin. (AR 2576 A GR-ED / DF)
[1]

Ex positis
, conheço dos Embargos de Declaração, porém os rejeitos mantendo-o em sua integralidade.

É o voto

Belém, 20 de outubro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

[1]

http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=311453783&tipoApp=.pdf
consultado em 29/09/2020.

Belém, 20/10/2020